Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-35.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERLEI BATISTA DE JESUS - CPF: 696.285.301-78 (APELANTE), SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000312-35.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE - CONSUMO DEMONSTRADO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000312-35.2021.8.11.0003

Apelação nº
1000312-35.2021.8.11.0003

Apelante:
GERLEI BATISTA DE JESUS

Apelado:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
GERLEI BATISTA DE JESUS.

Ação
:
Ação de Cobrança
, proposta por
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
em desfavor de
GERLEI BATISTA DE JESUS.

Sentença:
julgou procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento

de

R$8.703,58 (oito mil, setecentos e três reais e cinquenta e oito centavos),

corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida. Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 177086056): A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos, porquanto entende que não houve o esgotamento prévio das tentativas de localização da requerida, em afronta ao artigo 256, §3º, do CPC.

No mérito, aduz que o autor não trouxe aos autos qualquer

prova efetiva do consumo que imputa à requerida. Sustenta a ilegalidade da cobrança de "taxa mínima" após o corte no fornecimento.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

177086060).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se por ausência de interesse

(Id.
179324181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000312-35.2021.8.11.0003

Apelação nº
1000312-35.2021.8.11.0003

Apelante:
GERLEI BATISTA DE JESUS

Apelado:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Trata-se de Ação de Cobrança de débito oriundo do consumo de água e esgoto na Unidade Consumidora nº 367221-2, correspondente ao período de

02/2020 a 10/2020 e 08 (oito)

parcelas

restante

do

Termo

de

Confissão

de

Dívida

de

Tarifa

de

Água

e

Esgoto

–

INSTRUMENTO

Nº

30408, totalizando

o

montante

de

R$8.703,58.

Citada por edital, a requerida não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial da requerida, que apresentou contestação por negativa geral.

A controvérsia está em saber se comporta provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, em razão
da nulidade da citação
, ou julgada improcedente a ação.

Com efeito, não há nulidade de citação a ser declarada nos autos da notificação judicial. De notar-se que foram diversas as tentativas de citação, por correio e oficial de justiça, em diversos endereços do devedor indicados pela requerente, e houve, inclusive, busca pelo sistema SISBAJUD.

Verdade é que todas as diligências restaram frustradas para a citação do devedor, seja por correio e pessoal, de sorte que, constatado que a parte requerida se encontra em lugar ignorado e incerto, é necessária e adequada a citação por edital, nos termos do art. 256, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO
. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.
É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado. (N.U 1035114-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FRAUDE EM HIDRÔMETRO - RELIGAÇÃO CLANDESTINA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências para a tentativa de localização do devedor, considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as diligências visando à sua localização.

2. São devidos os valores cobrados pelo serviço de água e esgoto quando comprovado nos autos que, após efetuado o corte no fornecimento do serviço, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. (TJMT - N.U 1004053-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Se recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu, tem-se por válida a citação por edital.

2.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
(TJMT - N.U 1007583-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da
citação.

No que diz respeito ao argumento de inexigibilidade da cobrança, nota-se que a parte autora trouxe aos autos
documentos que demonstram a existência do débito e regularidade da cobrança, como o
Termo

de

Confissão

de

Dívida nº 30408 e
Histórico de Consumo (Id. 177086001).

Ademais, nota-se que a cobrança realizada após o corte se deu em razão das faturas pretéritas inadimplidas e das parcelas do Termo de Confissão de Dívida, de modo que não há falar em cobrança de taxa mínima.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença, veja:

"

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

A alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento não restou comprovada pela requerida, uma vez que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela empresa concessionária de serviço público.

Os valores das faturas mensais pendentes de pagamento não condizem com o valor da tarifa mínima, o que corroboram a alegação do autor de que houve violação do lacre do corte de interrupção de fornecimento de água, já que se tratava de ligação cortada com consumo.

Assim, diante da inadimplência da requerida, impõe-se a procedência do pedido inicial."

Assim, demonstrada a
existência do débito, correta a sentença que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto, no importe de R$8.703,58.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023